Tribunal: TJSP
Processo: 2250022-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. QUEDA EM BURACO NA VIA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. Decisão agravada que determinou a redistribuição da ação ao Juizado Especial da Fazenda Pública. A competência fixada pela Lei 12.153/09, que dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece o limite de 60 (sessenta)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. QUEDA EM BURACO NA VIA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. Decisão agravada que determinou a redistribuição da ação ao Juizado Especial da Fazenda Pública. A competência fixada pela Lei 12.153/09, que dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece o limite de 60 (sessenta) salários mínimos para processamento da ação na Vara especializada, independentemente de seu objeto ou complexidade (art. 2o, caput). Ausência de complexidade da causa. Atribuído à causa o valor de R$ 12.171,90, ou seja, inferior ao limite estabelecido pela Lei Federal, e não se tratando de uma das hipóteses de exclusão, previstas no § 1o da citada norma, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública se impõe. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000509345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250022-83.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante NILDA VALENTIM FERREIRA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), é agravado MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250022-83.2019.8.26.0000 - São José dos Campos
2
VOTO No 32.871 (Processo Digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2250022-83.2019.8.26.0000 de São José
dos Campos
AGRAVANTE: NILDA VALENTIM FERREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: SILVIO JOSÉ PINHEIRO DOS SANTOS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS
CESSANTES. QUEDA EM BURACO NA VIA
PÚBLICA. COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS
DA FAZENDA PÚBLICA. Decisão agravada que
determinou a redistribuição da ação ao Juizado Especial
da Fazenda Pública. A competência fixada pela Lei
12.153/09, que dispôs sobre os Juizados Especiais da
Fazenda Pública, estabelece o limite de 60 (sessenta)
salários mínimos para processamento da ação na Vara
especializada, independentemente de seu objeto ou
complexidade (art. 2o, caput). Ausência de complexidade
da causa. Atribuído à causa o valor de R$ 12.171,90, ou
seja, inferior ao limite estabelecido pela Lei Federal, e
não se tratando de uma das hipóteses de exclusão,
previstas no § 1o da citada norma, a competência dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública se impõe.
Recurso improvido.
Nilda Valentim Ferreira de Oliveira deduziu agravo de
instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra a r. decisão que
determinou de remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública
(fls. 11).
Esclarece que se trata de ação indenizatória, em razão de
queda na via pública. Alega ser necessária perícia para constatar suas
condições físicas. Afirma que se tratando de prova complexa, impossível
cumprir tal exigência no Juizado Especial da Fazenda Pública. Cita julgados
favoráveis. Daí, pretender a reforma do r. ato decisório (fls. 1/4).
Deferiu-se o pedido de efeito suspensivo (fls. 13).
O agravado não apresentou contraminuta (fls. 18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250022-83.2019.8.26.0000 - São José dos Campos
3
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e lucros
cessantes ajuizada por Nilda Valentim Ferreira de Oliveira contra o
Município de São Jose dos Campos, objetivando a condenação do réu “ao
pagamento no valor de R$ 2.191,90 (dois mil cento e noventa e um reais e
noventa centavos) a título de lucros cessantes; b) Seja julgado procedente o
pedido, para condenar o Requerido a indenizar a Autora pelos danos morais
causados, no valor de 10 salários mínimos, totalizando o valor de R$
9.980,00 reais” (fls. 10).
Não assiste razão à agravante.
Como é cediço, a competência fixada pela Lei no 12.153/09,
que dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabeleceu o
limite de 60 (sessenta) salários mínimos para processamento da ação na
vara especializada, independentemente de seu objeto ou complexidade (art.
2o, caput).
No caso, foi atribuído à causa o valor de R$ 12.171,90 (doze
mil, cento e setenta e um reais e noventa centavos), ou seja, inferior ao
limite estabelecido pela Lei no 12.153/09.
Deve ainda ser considerado que a própria Lei no 12.153/09,
estabeleceu, de maneira excludente, as causas que não serão conhecidas
pelo Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 1o, I, II, III).
É certo que não basta aferir os critérios de pessoa (ente
público) e valor da causa (60 salários mínimos) indicados no caput do art. 2o
da Lei no 12.153/09. Importa sopesar a eventual necessidade de perícia
complexa, de modo a preservar os princípios da efetividade e celeridade
próprios dos Juizados Especiais.
Deve ser salientado que a necessidade de eventual produção
de prova pericial, por si só, não influi na definição da competência dos
juizados especiais. No caso, a pretensão dispensa prova pericial complexa,
pois os documentos e as fotos juntadas são suficientes para se aferir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250022-83.2019.8.26.0000 - São José dos Campos
4
extensão dos danos e a situação da calçada onde a demandante caiu.
Ademais, o artigo 10 da Lei no 12.153/09 prevê a realização
de exame técnico, o que se encaixaria no caso.
Assim, não se tratando de uma das hipóteses de exclusão,
previstas no § 1o da citada norma, a competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública se impõe.
Neste sentido, já decidiu a Câmara Especial do Tribunal de
Justiça:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação
indenizatória. Pretensão de compensação por danos morais sofridos em
decorrência de queda em calçada irregular. Desistência do pedido
formulado pela autora contra pessoa jurídica de direito privado, antes da
citação, manifestando-se pelo prosseguimento apenas contra o Município.
Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública definida por
critérios de pessoa e valor da causa (art. 2o, caput e § 4o, da Lei no
12.153/09). Desnecessária a realização de perícia complexa, uma vez
exibidos documentos e fotos suficientes para a solução da demanda.
Eventual atuação técnica compatível com a previsão do art. 10 do diploma
referido. Procedente o conflito. Competência do MM. Juízo suscitado”
(Conflito de Competência Cível no 0013800-37.2019.8.26.000, Rel. Des.
Evaristo dos Santos, j. 24.4.2019).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOACIR PERES
Relator